Tribunal: TJBA
Processo: 0097139-51.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0097139-51.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ARI SOUZA

Advogado(s)
:
DEBORA MARIA SALVADOR ARAUJO registrado(a) civilmente como DEBORA MARIA SALVADOR ARAUJO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 339 E 895/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Temas 339 e 895/STF, por ausência de repercussão geral da matéria. Alegação de cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional. Pedido de provimento para que o recurso extraordinário seja admitido.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, fundada na ausência de repercussão geral (Tema 895/STF), configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV); e
(ii) saber se a decisão que negou seguimento ao recurso afronta o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX), conforme interpretação do Tema 339/STF.

III. Razões de decidir

O STF, no RE 956.302 RG/GO (Tema 895), firmou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa à inafastabilidade da jurisdição decorre de óbices processuais intransponíveis, sendo matéria infraconstitucional e fática.

O STF, no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), assentou que o art. 93, IX, da CF/1988 exige fundamentação, ainda que sucinta, sem impor exame pormenorizado de todas as alegações ou provas.

A decisão impugnada está devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência vinculante do STF, não havendo distinção que afaste a aplicação dos Temas 339 e 895 ao caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a negativa de seguimento a recurso extraordinário quando a matéria estiver abrangida por precedente de repercussão geral que reconheça a inexistência de repercussão (Tema 895/STF). 2. A exigência constitucional de fundamentação das decisões (CF/1988, art. 93, IX) é atendida mesmo que sucinta, não sendo necessário o exame individualizado de todas as alegações (Tema 339/STF).”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV e LIV, LV, e 93, IX; CPC/2015, arts. 931 e 937; CPC, art. 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 956.302 RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 19.05.2016; STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23.06.2010; STF, ARE 1.356.730/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 01.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº

0097139-51.2011.8.05.0001, em que figuram como agravante, o Estado da Bahia e, como agravado Ari Souza
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema